Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711319-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERDIFE COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEM AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E RIDE DF RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR GLOBAL CONTRATADO. CUSTOS OPERACIONAIS. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO. PLEITO POSTERIOR À ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. 1. Caso no qual somente após assinar aditivo contratual concordando expressamente com os termos anteriores sem quaisquer ressalvas, a apelante solicita o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro frente ao contrato administrativo. 2. A anuência aos termos aditivos com prorrogação do contrato de modo expresso retira a imprevisibilidade dos supostos fatos ensejadores do reequilíbrio. Ainda que se considere que o preço ofertado para a prestação serviços de coleta seletiva era inexequível, tal fato não se presta para motivar a elevação do preço do serviço . 3. Conforme ensinamento de Marçal Justen Filho, “a equação econômico-financeira delineia-se a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A partir de então essa equação está protegida e assegurada pelo Direito. Não se caracteriza rompimento do equilíbrio econômico-financeiro quando a proposta do particular era inexequível. A tutela à equação econômico-financeira não visa a que o particular formule proposta exageradamente baixa e, após vitorioso, pleiteie elevação da remuneração. Exige-se, ademais, que a elevação dos encargos não derive de conduta culposa imputável ao particular. Se os encargos tornaram-se mais elevados porque o particular atuou mal, não fará jus à alteração de sua remuneração”. 4. A oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o contratado, não se admitindo a elevação do valor ofertado em virtude do descuido da licitante na elaboração de sua proposta de preços. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV e 37, inciso XXI, ambos da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento da prova pericial a impediu de comprovar tecnicamente os impactos financeiros supervenientes à execução do contrato, resultando em cerceamento de defesa e afronta às normas processuais que regulam a instrução probatória. Defende que a revisão dos contratos administrativos é medida obrigatória sempre que demonstrado o desequilíbrio financeiro, pois essa prerrogativa não é uma liberalidade do ente público, mas sim uma imposição constitucional e legal, diretamente vinculado aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública. Aduz que quando o ente público se recusa a reconhecer um desequilíbrio comprovado, o Poder Judiciário deve intervir para garantir a segurança jurídica e evitar o enriquecimento sem causa do Estado às custas do contratado, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso XXI, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030